Tribunal: TJMT
Processo: 1009751-79.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009751-79.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THIAGO OPOLSKI - CPF: 011.395.991-51 (ADVOGADO), MARIA DE PAULA MARQUES ANDRADE - CPF: 536.257.141-91 (AGRAVANTE), PAULO SERGIO MARQUES - CPF: 483.433.151-20 (AGRAVANTE), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (AGRAVADO), CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI - CNPJ: 03.795.072/0001-60 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – DOCUMENTOS APRESENTADOS
– LIMINAR CUMPRIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Apresentados os documentos pertinentes à relação jurídica havida entres as partes, inviável a concessão de tutela pretendida, porquanto já cumpridas as determinações feitas pelo Juízo.

"Constatado da análise dos autos que o Juízo a quo determinou a exibição de documentos pelo Banco concernente aos contratos firmados entre as partes e tendo o Banco juntado contratos em que se denota os encargos pactuados cabe ao Juízo a quo quando da prolação da sentença averiguar se o Banco se desincumbiu do ônus de provas os fatos alegados e se aplica ao mesmo ou não a pena de confissão."
(TJMT, RAI 1013388-77.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 10/07/2018)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022